Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0714945-76.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA PACIENTE: EVERTON DANTAS CHAVES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EVERTON DANTAS CHAVES, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 157, “caput”, c/c seu § 2o-A, inc. I, do Código Penal (processos referidos: ação penal n. 0701758-47.2023.8.07.0017, pedido de liberdade provisória n 0705373-75.2023.8.07.0007). Informou a douta impetrante (Dra. Maria Cleicimar Vieira da Silva) que o paciente foi preso em flagrante delito, em 12-março-2023, sob acusação de prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Apresentado em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Requerida a revogação da prisão preventiva perante o Juízo do Conhecimento, esta foi indeferida. Salientou que o decreto prisional e sua manutenção basearam-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem fundamentação concreta e idônea que demonstre que a liberdade do paciente ponha em risco a ordem pública. Acrescentou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e sua amásia está grávida do seu primeiro filho, sendo que a família depende exclusivamente do seu sustento. Diante dessas condições pessoais favoráveis, o paciente preenche os requisitos para responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos previstos no artigo 319 do CPP. Invocou os princípios da presunção da inocência, do devido processo legal, do contraditório, do direito de defesa e da proporcionalidade. Ponderou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não se faz necessária, já que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Juntada a folha de passagens do paciente no ID 45976797. É o relatório. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. No caso, necessária a devida instrução do feito com a juntada das cópias: da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, do auto de prisão em flagrante, da ata de audiência de custódia, dos processos referidos (ação penal n. 0701758-47.2023.8.07.0017, pedido de liberdade provisória n 0705373-75.2023.8.07.0007). 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 24 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator